Tribunal: STF
Processo: ARE 1248217
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo CELG Distribuição S.A. – CELG D contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APELO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA Nº 422, I, DO TST. Cabia à parte agravante, em sua minuta de agravo, combater, sobretudo, o óbice imposto pela decisão agravada referente à ausência de cumprimento do requisito contido no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. No entanto, no presente agravo, a parte limita-se a reiterar os argumentos de mérito expendidos no agravo de instrumento em relação aos temas ‘responsabilidade solidária – terceirização ilícita’, ‘isonomia salarial’ e ‘validade das negociações coletivas de trabalho’. Nesse contexto, verifica-se que a segunda ré não investe, de forma objetiva, contra os fundamentos da decisão monocrática mediante a qual se negou seguimento ao seu agravo de instrumento. Dessa forma, conclui-se que o agravo está totalmente desprovido de fundamento, pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe necessariamente argumentação visando a evidenciar o equívoco do despacho denegatório, de modo a infirmá-lo. Incide, no caso, o óbice da Súmula nº 422, I, deste Tribunal Superior do Trabalho. Agravo não conhecido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição de República.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência  de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte ora agravante.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal recusará o apelo extremo sempre que se registrar hipótese, como sucede na espécie, na qual a controvérsia jurídica não se qualifique como tema revestido de repercussão geral.
    A rejeição, em causa anterior (RE 598.365-RG/MG), do pretendido reconhecimento da existência de repercussão geral referente ao mesmo litígio ora renovado nesta sede recursal impede que se conheça do recurso extraordinário em questão, mesmo porque a repercussão geral supõe, necessariamente, apelo extremo cognoscível, situação de todo inocorrente no caso, eis que o julgamento da causa em análise depende de prévio exame concernente à aplicação de diplomas infraconstitucionais, a evidenciar, quando muito, a ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
    Cumpre destacar, ainda, o disposto no art. 326 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, que veicula regra no sentido de a decisão que proclama inexistente a repercussão geral, como aquela proferida no RE 598.365-RG/MG (em tudo aplicável ao presente caso), valer “para todos os recursos sobre questão idêntica”, tal como tem advertido o Plenário desta Corte Suprema (RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX), motivo pelo qual se mostra evidente a inadmissibilidade, na espécie, do recurso extraordinário em causa.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator